Tribunal: TJES
Processo: 0001126-08.2015.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cooperativa; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001126-08.2015.8.08.0052
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JUCIMAR ANTONIO POLEZE
APELADO: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO BANANAL/ES- CAF e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COOPERATIVA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DE MULTA APLICADA À COOPERATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação Anulatória ajuizada contra a Cooperativa de Agricultura Familiar de Rio Bananal e terceiros, visando à anulação do ato administrativo que destituiu o Autor do cargo de tesoureiro da cooperativa. Alega-se descumprimento das formalidades estatutárias no ato de destituição. Em reconvenção, a cooperativa requereu o ressarcimento de multa aplicada pela Receita Federal devido a atraso em obrigações fiscais, imputando ao autor a responsabilidade enquanto tesoureiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o ato administrativo de destituição do autor do cargo de tesoureiro da cooperativa é nulo por descumprimento das formalidades estatutárias;
(ii) verificar se o autor agiu com má-fé processual, sendo devida a aplicação da multa correspondente;
(iii) determinar se o autor deve ressarcir à cooperativa a multa aplicada pela Receita Federal em razão de atraso no cumprimento de obrigações fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A lisura do ato de destituição do autor é comprovada por atas das Assembleias Gerais, nas quais consta o pedido voluntário de afastamento do cargo pelo próprio autor, em conformidade com o Estatuto Social da cooperativa, afastando-se qualquer nulidade.

A condenação por litigância de má-fé fundamenta-se no fato de o autor ter deduzido pretensão contrária a fatos incontroversos, construindo narrativa dissociada da realidade dos autos, conforme preceitua o art. 80, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.

A responsabilidade pelo ressarcimento da multa aplicada pela Receita Federal decorre da negligência do autor, enquanto tesoureiro da cooperativa, no cumprimento de suas obrigações estatutárias relativas à gestão contábil e tributária, conforme previsto no art. 44 do Estatuto Social da cooperativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ato administrativo de destituição de membro de cooperativa é válido quando realizado em conformidade com as formalidades previstas no estatuto social.

Configura-se litigância de má-fé quando a parte deduz pretensão contrária a fato incontroverso, altera a verdade dos fatos ou utiliza o processo para fins ilegais, nos termos do art. 80 do CPC.

O tesoureiro de cooperativa é responsável por prejuízos causados por negligência no cumprimento de suas obrigações estatutárias relativas à gestão contábil e fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 80, I, II e III, e 81; Estatuto Social da Cooperativa de Agricultura Familiar de Rio Bananal, arts. 29, 36, VI, 38 e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1663193/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2018; TJMG, AC 50095938520168130707, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 03.08.2023; TJSP, AC 10000627020178260699, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, j. 18.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001126-08.2015.8.08.0052

APELANTE: JUCIMAR ANTÔNIO POLEZE

APELADOS: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO BANANAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
“
Ação
Anulatória
” ajuizada por
Jucimar Antônio Poleze
em desfavor da Cooperativa de Agricultura Familiar de Rio Bananal, de Sebastião Costa e de Deonésio José Fabres, no âmbito da qual requer a nulidade do ato administrativo que o destituiu do cargo de tesoureiro da cooperativa requerida.

Narra na inicial que:

“[...] é integrante do Conselho Administrativo da Cooperativa de Agricultura Familiar de Rio Bananal, inscrita no CNPJ sob o n°. 05.308.092/0001-95, conforme ata de AGE, datada de 26/03/13, na função de tesoureiro, documentação anexa.

Em 30/06/15, realizou-se uma Assembleia Geral Ordinária, às 08:00 horas houve a primeira convocação e a segunda convocação às 09:00 horas, no Centro de Atendimento ao Agricultor de Rio Bananal/ES, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Geral do Exercício; c) Demonstrativo de Resultados; d) Eleição do Conselho Fiscal; dentre outros.

Na ocasião houve confronto de ideias e discordância por parte do autor em desfavor da opinião dos requeridos, culminando com calorosa discussão e agressões físicas e verbais do segundo requerido em face do autor, o que resultou em registro de ocorrência policial, conforme documentos anexos.

O autor exerceu por quase 03 (três) anos consecutivos a função de tesoureiro, onde realizou uma gestão marcada pela honestidade e transparência.

Insatisfeito com a postura do autor, o segundo requerido, se intitulando como Presidente do Conselho Fiscal, sem qualquer respaldo estatutário, reuniu o Conselho Fiscal na data de 13 de julho do corrente, em sua própria residência, e conforme transcrição da ata, assim proferiu decisão ‘o tesoureiro, Sr. Jucemar Antonio Poleze, deixou de exercer sua função na Cooperativa, infringindo assim, as normas do Estatuto da CAF - RIO BANANAL. Por fim, foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros Fiscais Efetivos a substituição do titular da tesouraria, Sr. Jucemar Antonio Poleze, CPF n. 862.286.251-72, pelo vogal, Sr. Pedro Alberto Saiter, CPF no. 798.376.547-51.’”

A Cooperativa de Agricultura Familiar de Rio Bananal apresentou contestação afirmando que o próprio Autor pleiteou em reunião o seu desligamento e, em sede de reconvenção, requereu a condenação do mesmo ao ressarcimento de uma multa aplicada em face da Cooperativa no valor de R$ 3.000,00, durante o período em que o reconvindo atuou como tesoureiro.

O D. Magistrado sentenciante julgou:
(i)
improcedente o pedido contido na inicial e
(ii)
procedente o pedido reconvencional para condenar o reconvindo “
a ressarcir ao cofre da Cooperativa a quantia quitada referente ao Auto de Infração de fl. 125, com correção e juros a partir da comprovação de pagamento ou, se em aberto, desde a data de vencimento, a ser aferido em liquidação de sentença
”. No mesmo ato condenou o Autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.

Em suas razões recursais (ID 11247707) o Apelante pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, anulando o ato administrativo que o destituiu do cargo de tesoureiro. Alternativamente, requer a improcedência dos pedidos contidos na reconvenção, afastando a obrigação de ressarcimento e a condenação por litigância de má-fé.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do apelo.

Pois bem. De acordo com o Estatuto Social da
Cooperativa de Agricultura Familiar de Rio Bananal (fls. 41 e ss.):

Art. 29 – É da competência das Assembleias Gerais, Ordinárias ou Extraordinárias a eleição e a destituição dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e de outros.

Art. 36 – É da competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre os seguintes assuntos que, necessariamente, deverão constar no edital de convocação:

[...]

VI. Eleição ou destituição dos administradores quando, por qualquer motivo, houver esta necessidade em períodos não coincidentes com a realização da Assembleia Geral Ordinária.

Art. 38- O Conselho de Administração será composto por 04 (quatro) membros efetivos, sendo, Presidente, Vice-Presidente, Secretário (a) e Tesoureiro (a) e 02 (dois) suplentes, todos cooperados no gozo de seus direitos sociais, eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 03 (três) anos, sendo obrigatória, ao término de cada mandato, a renovação de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos seus componentes.

O Autor, ora Apelante, alega que o ato que determinou sua destituição do cargo de tesoureiro estaria eivado de nulidade, na medida em que não teriam sido observadas as formalidades previstas para tanto no Estatuto Social da cooperativa.

Ocorre que, analisando detidamente os autos, verifica-se que os fatos não ocorreram tal qual narrado pelo requerente.

Isto porque, de acordo com a Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em
30/03/2015
(fls. 118/119), verifica-se que foi o próprio Apelante que pediu o seu afastamento do cargo de tesoureiro da cooperativa. Extrai-se da referida ata: “
O tesoureiro, Jocimar Antônio Poleze, pediu oficialmente em plenária seu afastamento imediato da diretoria e que o presidente assinasse seu desligamento da Diretoria como tesoureiro, pedido no qual foi prontamente atendido, ficando a sua substituição a ser realizada pelo primeiro vogal, no próximo dia trinta de abril de dois mil e quinze, data da próxima assembleia extraordinária
” (fl. 119).

O requerimento de desligamento do cargo de tesoureiro foi ratificado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/06/2015, de cuja ata (fls. 113/115) extrai-se: “
Assim, com as mudanças, automaticamente o Vogal Pedro Alberta Salter CPF 798.376.547-91 assumiu o cargo de Tesoureiro na vacância do cargo do Sr. Jucimar Antônio Poleze, que na assembleia ordinária do dia 30/03/2015 pediu seu afastamento do cargo
”.

Desta forma, a lisura do ato e a manifestação pública do Apelante no sentido de requerer seu desligamento do cargo de tesoureiro da cooperativa são elementos suficientes para declarar a improcedência de sua pretensão, como bem concluiu o MM Juiz
a quo
.

No que se refere à condenação do Autor/Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, tem-se que a boa-fé processual e o dever de cooperação são normas fundamentais do processo, previstas no Código de Processo Civil:

Art. 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

A matéria, por sua vez, encontra-se regulada no Código de Processo Civil da seguinte forma:

Art. 80.
Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Tratam-se de hipóteses taxativas e que não comportam interpretação extensiva, conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1663193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018).

No presente caso, o D. Magistrado sentenciante assim fundamentou a condenação do ora recorrente:

“O Autor, propositalmente, deixou de anexar à sua peça de ingresso um elemento importante para o deslinde do caso concreto, sendo ele próprio o causador dos dissabores por ele experimentado.

Com isso, o Autor deduziu pretensão contra fato incontroverso: ele próprio requereu o desligamento; alterou a verdade dos fatos ao anunciar a deliberação em assembleia sem a sua presença e à revelia do estatuto da cooperativa; usou do processo para conseguir objetivo ilegal, à luz do art. 80 do CPC. [...]”

Entendo que, também neste ponto, agiu com acerto o D. Magistrado, na medida em que a parte autora deduziu pretensão contra fato incontroverso, construindo uma narrativa totalmente dissociada da realidade dos fatos.

No mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DEDUÇÃO DE PRETENSÃO CONTRA FATO INCONTROVERSO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO. -
Constatando-se que houve a dedução de pretensão contra fato incontroverso; alteração da realidade dos fatos e utilização do processo, pela parte autora, para conseguir objetivo ilegal (enriquecimento ilícito), resta caracterizada a litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos I, II e III, do CPC, impondo-se sua condenação nas penalidades previstas no art. 81 do mesmo diploma legal
[...] (TJMG - AC: 50095938520168130707, Relator: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 03/08/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2023)

SERVIDOR MUNICIPAL Salto de Pirapora – Vantagens remuneratórias – Alegação de não recebimento – Pretensão contra fato incontroverso – Alteração da verdade dos fatos – Litigância de má-fé – Possibilidade: -
Incorre em litigância de má-fé a parte que aduz pretensão contra fato incontroverso ou busca alterar a verdade dos fatos
. (TJSP - AC: 10000627020178260699 SP 1000062-70.2017.8.26.0699, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 18/03/2019, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/03/2019)

Por fim, o Apelante ainda se insurge contra o capítulo da sentença que o condenou ao ressarcimento à Cooperativa da quantia quitada referente ao Auto de Infração de fl. 125.

Trata-se de pedido reconvencional apresentado nos autos, tendo em vista que a cooperativa foi multada pela Receita Federal do Brasil na data de 14/02/2019 por atraso na entrega da GFIP e da Guia de Recolhimento do FGTS no período compreendido entre 2014 e 2015, quando o Apelante ainda exercia a função de tesoureiro.

De acordo com o artigo 44 do Estatuto Social da Cooperativa:

Art. 44 – Ao Tesoureiro compete:

I. Realizar os pagamentos autorizados e assinar, juntamente com o presidente, cheques, contratos e demais documentos constitutivos de obrigações;

II. Estabelecer as normas de contabilidade, observada a legislação específica, mantendo sob sua guarda e responsabilidade os livros e documentos respectivos;

III. Verificar mensalmente a exatidão do saldo de caixa e conferir os controles de contas, apresentando relatório ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal.

Desta forma, competia ao Apelante, na condição de tesoureiro da cooperativa, a responsabilidade relativa às obrigações contábeis e ao pagamento dos tributos, de modo que deve ser imputada ao mesmo a culpa pelo atraso no cumprimento destas obrigações, quando esta ensejar prejuízo à cooperativa.

Mais uma vez, portanto, entendo que agiu com acerto o MM Juiz
a quo
, razão pela qual a sentença deve ser mantida também neste ponto.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o voto de relatoria.